Tribunal: TJMT
Processo: 1014402-86.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014402-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Afastamento do Cargo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA - CPF: 975.018.831-49 (AGRAVANTE), CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (AGRAVADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (AGRAVADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA registrado(a) civilmente como TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO INDEFERIDO – CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR – PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO – MEDIDA PREMATURA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO COLEGIADO, QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO – NÃO PROVIMENTO.

Em vista de a pretensão de retorno ao cargo de Vereador configurar uma medida satisfativa e estar pendente de apreciação a apelação, interposta em face da sentença denegatória da segurança, postulada na ação mandamental, deve o Agravo Interno ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Marcos Eduardo Ticianel Paccola,
contra a decisão, prolatada na Petição, por ele apresentada, que negou o pedido de efeito suspensivo à Apelação Cível, manejada em face da sentença que denegou a segurança, postulada no Mandado de Segurança, por ele impetrado, no qual objetivava a nulidade da decisão da Câmara Municipal de Cuiabá que cassou o seu mandato de vereador (id. 173056189, págs. 01/03).

O
Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a pretensão esposada na Petição era a concessão da tutela recursal, com vistas a que fosse determinado o seu imediato retorno ao cargo de Vereador do Município de Cuiabá.

Sustenta que
o pleito é idêntico ao do ex-vereador Abílio Jacques Brunini Moumer, sendo concedido para sustar os efeitos da cassação do mandato eletivo.

Enfatiza que as hipóteses são as mesmas e, por isso, postula a retratação da decisão ou a inclusão do Recurso na pauta de julgamento.

O Município de Cuiabá apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 179350173, págs. 01/08).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Marcos Eduardo Ticianel Paccola,
contra a decisão, prolatada na Petição, por ele apresentada, que negou o pedido de efeito suspensivo à Apelação Cível, manejada em face da sentença que denegou a segurança, postulada no Mandado de Segurança, por ele impetrado, no qual objetivava a nulidade da decisão da Câmara Municipal de Cuiabá que cassou o seu mandato de vereador
.

Ao analisar o pleito de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

(...)
Na ação constitucional, impetrada pelo Pleiteante, após um vigoroso argumento de nulidade do ato administrativo da Câmara Municipal de Cuiabá que o excluiu do quadro de vereadores, consignou em seu pedido o seguinte:

(4) – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS:

4.1.
É, pois, à luz dessas considerações que se requer o
deferimento da liminar
, de sorte a se sustar os efeitos da resolução aprovada pela Primeira Autoridade Coatora que decretou a cassação do mandato parlamentar do Impetrante.

4.2.
Em seguida, requer-se a notificação das autoridades coatoras para que apresentem informações no prazo legal.

4.3.
Depois, postula-se pela colheita do parecer ministerial.

4.4.
No mérito, postula o Impetrante pela
concessão da segurança
, de sorte a ser anulado o processo, com o consequente arquivamento dos autos pela múltipla violação ao ordenamento jurídico ou,
subsidiariamente
, a retomada do processo a partir da nulidade reconhecida na análise deste remédio constitucional. (Sic).

Posteriormente ao regular processamento daquela ação, veio a sentença, donde o Juiz fundamentou:

O
decisum
proferido por este juízo observou a existência de dois processamentos perante a Câmara Municipal, de modo que os feitos atinentes à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar não se confunde com os feitos processados perante a Comissão Permanente para apurar infrações político-administrativas reguladas no Regimento Interno e Lei Orgânica do Município, as quais observarão ainda o contido no Decreto Lei n° 201/67, existindo neste último a vedação quanto à participação do denunciante e denunciado.

O processamento do impetrante se deu dentro dos limites do devido processo legal, observando-se as orientações do Código de Ética e Decoro Parlamentar, sendo, por oportuno, conveniente ponderar que é defeso a este juízo a análise dos motivos que levaram os pares do impetrante à abertura do processo de cassação, tratando-se, pois, de matéria interna corporis.

(...).

Como pontuado, as questões ventiladas no
mandamus
que julgou o processo administrativo atinente ao ex-vereador Abílio Júnior não se aplicam a este procedimento, visto que as questões lá versadas diferem do contido neste, não se tratando o julgamento lá proferido de jurisprudência dominante ou precedente vinculante.

Por fim, como já exposto por este juízo acerca da existência de dois processamentos, bem como a observação pelas autoridades coatoras do devido processo legal no feito relativo à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, e a inaplicabilidade da Súmula 46 do STF, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, ratifico a decisão que indeferiu liminarmente a concessão da segurança com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, por consequência de causa e feito,
DENEGO A SEGURANÇA
no presente
mandamus
. (Sic).

Vê-se, logo, que atribuição do efeito suspensivo não é factível à luz da decisão impugnada, pois a mesma tem conteúdo negativo, quando a ordem não foi concedida.

O §3
o
, inciso I do art. 1012 do CPC, consigna que:

§ 3º - O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

E o §4
o
complementa o comando ao consignar:

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Mesmo em face ao consignado, não tira o brilho do advogado em defesa de seu cliente. Isso é louvável na estrutura do Judiciário.

Entrementes, o comando legal não autoriza este Relator atribuir efeito suspensivo de algo que não há no mundo jurídico processual, ou seja, inexiste uma decisão alterando a situação fático-jurídico do Pleiteante.

O possível, em tese, é fazer a pretensão no bojo do Recurso de Apelação.

Forte nessas razões,
INDEFIRO
o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível, postulado por Marcos Eduardo Ticianel Paccola, como se fosse sucedâneo da tutela recursal. (Sic).

Analisando a argumentação esposada pelo Recorrente,
entendo que o Recurso não comporta provimento, porque, na hipótese de concessão do pleito de antecipação da tutela recursal, postulada na Petição, por ele apresentada, haveria o esgotamento do Apelo, interposto em face da sentença que denegou a ordem, postulada no
mandamus
, diante do seu caráter satisfativo.

Ademais, não se pode perder de vista que está pendente de análise o processo principal – Mandado de Segurança – onde foi denegada a segurança, mantendo, consequentemente, a decisão de cassação do mandato eletivo do Agravante.

Outro fato que reputo relevante é que a causa geradora do processo de origem é de um grau grave, com reflexo direto na sociedade, o que, no meu entendimento, justifica o aguardo do julgamento do RAC, posto que conterá maiores elementos para apreciação da regularidade do processamento, pelo Parlamento Municipal, que culminou com a cassação de seu mandato de vereador.

Aqui, há um conflito entre o direito individual do Agravante com o da sociedade, ante a gravidade do fato que originou a referida cassação.

Frise que, nos termos do artigo 8
o
, do CPC, o Juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum.

Nessa quadra, anoto que o procedimento é importante, mas não deve se sobrepor à matéria de fundo.

Quanto ao argumento de que se deve observar a decisão proferida no processo do ex-vereador
Abílio Jacques Brunini Moumer, penso que o referido entendimento não constitui jurisprudência deste Sodalício, ou seja, um coletivo de decisões reiteradamente adotadas pelo tribunal sobre determinada matéria, muito menos, portanto, precedente vinculante, porquanto não foi proferido nos moldes do artigo 927 e incisos do CPC e do artigo 51, inciso I-D, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do RITJMT
.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de
Recurso de Agravo Interno, interposto por
Marcos Eduardo Ticianel Paccola, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023